Tribunal: TJSP
Processo: 0010372-32.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. Decisão motivada atendendo ao preceito constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

PERDA DOS DIAS REMIDOS - DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.